Tribunal: TJDFT
Processo: 0713508-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713508-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER GARCIA DE ALMEIDA AGRAVADO: ASSUNÇÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por WAGNER GARCIA DE ALMEIDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de cobrança de aluguéis no 0732257-04.2019.8.07.0001 ajuizada por ASSUNCAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (autor/agravado), indeferiu o seu pedido de chamamento ao processo de terceiros, os quais entende como responsáveis pela dívida cobrada na origem. Eis o teor do decisum questionado, na parte que interessa esse recurso (ID. 88382936 dos autos de origem): “Nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC/2015, o Juiz é o destinatário da prova e, como tal, compete a ele decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento, podendo determinar as provas necessárias à instrução processual ou indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide, sem que isso implique afronta ao direito de defesa das partes. Diante da documentação colacionada aos autos, é prescindível a realização de prova oral, bem como a perícia técnica para a resolução do mérito da demanda. Consigno que o feito encontra-se apto a receber sentença, uma vez que os elementos de convicção já acostados aos autos são suficientes à compreensão do alcance da pretensão e ao desate da controvérsia instaurada que é eminentemente jurídica. Assim, INDEFIRO o pedido de prova testemunhal e pericial. Lado outro, verifico que o contrato de locação entabulado pelas parte litigantes veda expressamente a sublocação, aliás não existe nenhum documento escrito (contrato) nos autos que comprova a sublocação do imóvel objeto da lide para YÊDDA PERPETUA GARCIA DE ALMEIDA e LUÍS FELIPE DOS SANTOS GALIANO, devendo eventual responsabilidade dos supostos sublocatários serem apuradas em ação de conhecimento própria e/ou regressiva. Por consequência, INDEFIRO o chamamento ao processo das pessoas acima especificadas. Com relação as preliminares de ilegitimidade passiva arguida pelo rés, WAGNER GARCIA DE ALMEIDA e DEUSDETE JOSE DOS REIS, serão analisadas na decisão final. Portanto, determino o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC. Preclusa esta decisão. Anote-se a conclusão para sentença.” (grifos no original). Em suas razões recursais (ID. 25443998, p. 01-06), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) a decisão recorrida deve ser reformada, pois há provas nos autos de que foi feita a locação do imóvel por ele a sua ex-esposa YEDDA PERPETUA GARCIA DE GALIANO e o atual marido dela LUIS FILIPE DOS SANTOS GALIANO, o que era de conhecimento da agravada, tendo esta dado a sua aquiescência a este negócio (p. 03); b) a imobiliária tinha conhecimento da nova locação e ficou de realizar novo contrato escrito de aluguel com os novos locatários, o que não o fez (p. 04); c) “a parte autora não quebrou apenas a confiança de Wagner quanto à rescisão de seu contrato, como também a legítima expectativa de YEDDA e LUÍS FILIPE, os novos locatários, no que concerne à idoneidade do negócio firmado e de que seria feito um novo contrato escrito pela locadora”; d) embora exista a vedação de sublocação do imóvel, as provas nos autos mostram que ocorreu a celebração de locação verbal entre a requerente e os senhores YEDDA e LUIS FILIPE, fato que autoriza o deferimento do pedido de chamamento ao processo (p. 05). Pede justiça gratuita e, em seguida, o deferimento de medida liminar para atribuir efeito suspensivo a decisão de origem e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar o ato judicial impugnado e deferir o chamamento a lide dos senhores LUIS FILIPE DOS SANTOS GALIANO e YEDDA PERPETUA GARCIA DE GALIANO conforme fundamentos exarados (p. 06). Sem preparo, diante da gratuidade da justiça requerida neste recurso. É o relatório. Decido. Considerando que o pedido de justiça gratuita ainda pende de apreciação junto ao feito de origem e levando-se em consideração os documentos acostados nos autos originários – em especial a declaração de hipossuficiência e o comprovante de recebimento do auxílio emergencial (IDs. 75391540 e 75391535 da origem) –, defiro a justiça gratuita tão somente para o regular processamento deste recurso, sem a necessidade de preparo. Acerca do pedido liminar, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, IX, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento deste recurso – não se mostra aparente nesta primeira análise dos autos, em especial pelo próprio fato de que o recorrente reconhece que a sua relação jurídica com o agravado não admitia a possibilidade de sublocação, fato que, em um primeiro momento, é óbice ao deferimento do chamamento ao processo, na forma dos arts. 130 e seguintes do CPC. Se, por ventura, houve uma aquiescência/relativização posterior desta regra contratual por parte da locadora, tal fato demanda dilação probatória, sendo prematura a exposição de qualquer juízo de valor sobre a matéria neste momento recursal. Igualmente, não vislumbro risco de dano iminente ao recorrente, pois, conforme extrai-se da decisão recorrida, o julgamento antecipado da ação somente ocorrerá após a preclusão do seu teor, o que não ocorrerá enquanto ainda restar pendente a apreciação este recurso. Com estas considerações, ausente a presença de elementos que autorizem a pronta intervenção deste órgão julgador junto ao feito de origem, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 7 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora